Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-18.2017.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-18.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA BRANDAO - CPF: 346.341.931-91 (RECORRENTE), ROBSON JOSUE CUNHA DE PAULA (RECORRIDO), ANA CASSIA GONCALVES - CPF: 040.014.611-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000545-18.2017.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio Do Leverger/MT.

Recorrente(s):

Robson Josue Cunha de Paula

Recorrida(s):

Rosangela Ferreira Brandão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

Configurada a nulidade diante da ausência de regular citação da ré. Logo, é caso de desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
ROSANGELA FERREIRA BRANDAO
em face de
ROBSON JOSUE CUNHA DE PAULA
, para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atualizada pelo índice do INPC e com incidência de juros de um por cento ao mês desde a data do ajuizamento da ação.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega que a sentença proferida é nula, pois não foi regularmente citado para responder a presente ação, tendo em vista que no momento em que recebeu a ligação entendeu que se tratava de ato proveniente da delegacia da cidade de Poconé e não da audiência de conciliação de processo cível.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao reclamante, uma vez que na certidão lançada no ID 84760499, o oficial de justiça certifica que:
“Certifico e dou fé que nesta data, pelo telefone

9 9641.6246, o Sr Robson Josué Cunha de Paula, atendeu a ligação e intimei da audiência a ser realizada dia 08.03.2018 as 15:45, no fórum desta comarca. Certifico ainda que o mesmo informou seu correto endereço, qual seja, Rua Governador José Rondon Q 14 Lote 19 Bairro Jardim Itororó em Várzea Grande - MT CEP 78138-770”.

Portanto, entendo que tal citação pode ter ocasionado dúvidas ao reclamando, bem como que em pese o juizado especial possua como princípios o da informalidade e celeridade, a citação é o meio pelo qual a parte toma ciência do processo e de advertências quanto ao não comparecimento em audiência e demais penalidades, fato este que não foi observado no momento da citação.

Ademais, a citação por telefone é nula, ainda que seja realizada por oficial de justiça, por não haver previsão legal, nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS. REVELIA. CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, verifica-se que o Recorrente fora citado por telefone, situação esta que lhe causou dúvida quanto à autenticidade do ato e o não comparecimento à sessão conciliatória.

2. Como cediço, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n.o 9099/92) são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, valores estes que asseguram que determinados atos judiciais, como as intimações, sejam feitas mediante qualquer ato idôneo de comunicação, inclusive mediante o aplicativo de WhatsApp, conforme reconhecido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

3. Contudo, tratando a citação de ato formal e indispensável para triangularização processual, indispensável que ela se concretize pela via convencional, uma vez que a parte demandada ainda não possui conhecimento do litígio que irá participar.

4. Para que se possa utilizar dos meios alternativos e idôneos de comunicação é necessário que as partes sejam previamente informadas, hipótese esta que não ocorreu nos autos, o que inclusive ocasionou dúvida acerca da veracidade e autenticidade da citação realizada pelo oficial de justiça.

5. Infere-se, portanto, que a citação realizada via telefone pelo oficial de justiça é nula, porquanto ausente previsão legal, bem como pelo efetivo prejuízo suportado pela parte demandada.

6. Ademais, admitir a existência do referido ato configuraria violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

7. Portanto, nula é a sentença que decretou a revelia do Recorrente quando não restou verificada a ciência inequívoca do ato processual realizado pelas vias alternativas.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001266-84.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021